Tribunal: TJSP
Processo: 1027947-14.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CANCELAMENTO DO CARTÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008. DANO MORAL.
1. Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar

Ementa:
CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CANCELAMENTO DO CARTÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008. DANO MORAL.
1. Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.
2. Assim, independentemente da discussão acerca da legalidade ou não do contrato firmado entre as partes, o consumidor tem direito ao cancelamento do cartão de crédito.
3. Pode a parte autora optar pelo pagamento imediato do saldo devedor, liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher o pagamento por meio do RMC, respeitada a taxa de juros contratada e o limite de 5% de seus proventos.
4. Não vinga, entretanto, as pretensões de reparação por danos morais ou devolução em dobro de valores. Afinal, a parte autora sacou a importância mutuada, cabendo arcar com o pagamento do crédito usufruído.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027947-14.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BANCO
OLÉ CONSIGNADO S/A, é apelada ERCÍLIA ISABEL FERREIRA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027947-14.2019.8.26.0562 -Voto no 52141e
2
Apelação Cível no 1027947-14.2019.8.26.0562
Apelante: Banco Olé Consignado S/A
Apelado: Ercília Isabel Ferreira
Comarca: Santos
Voto no 52141e
CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
RMC. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CANCELAMENTO
DO
CARTÃO.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008. DANO MORAL.
1. Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução
Normativa INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário poderá,
a
qualquer
tempo,
independentemente
de
seu
adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do
cartão de crédito junto à instituição financeira.
2. Assim, independentemente da discussão acerca da
legalidade ou não do contrato firmado entre as partes, o
consumidor tem direito ao cancelamento do cartão de
crédito.
3. Pode a parte autora optar pelo pagamento imediato do
saldo devedor, liberando, com isso, a margem consignável,
ou escolher o pagamento por meio do RMC, respeitada a
taxa de juros contratada e o limite de 5% de seus proventos.
4. Não vinga, entretanto, as pretensões de reparação por
danos morais ou devolução em dobro de valores. Afinal, a
parte autora sacou a importância mutuada, cabendo arcar
com o pagamento do crédito usufruído.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 229/232, cujo relatório ora se adota,
julgou procedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Ercília Isabel
Ferreira contra Banco Olé Consignado S/A, para declarar a nulidade do contrato de
cartão de crédito tratado nos autos, determinando a imediata liberação da margem
consignável de 5% da folha de proventos da autora e condenando o réu na devolução
dobrada dos valores indevidamente descontados sob tal rubrica e a indenizar a
consumidora em R$ 10.000,00, pelos danos morais causados com a contratação
espúria. Honorários de sucumbência foram fixados em 20% sobre o montante
condenatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027947-14.2019.8.26.0562 -Voto no 52141e
3
Inconformado, apela o vencido reiterando suas anteriores
alegações, no sentido da legalidade e validade do contrato livremente celebrado
entre as partes; que a autora teria desbloqueado o plástico e utilizado o cartão para a
realização do saque do montante de R$ 1.067,00 creditado em sua conta via TED;
que a autora teria realizado o pagamento de quatro das faturas enviadas pelo réu; que
os termos da inicial demonstram a ciência da contratação; transparência da operação
impugnada; regularidade dos encargos incidentes sobre o saldo devedor das faturas;
ausência de requisitos para a repetição do indébito; inexistência de danos morais.
Pugna pela reforma do julgado, nos termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A parte autora narrou ter firmado contrato de empréstimo
consignado comum e ter-se espantado com a verificação de desconto mensal de
RMC (reserva de margem consignável) em seus proventos previdenciários. Afirma
tratar-se de dívida imposta de forma sorrateira e maliciosa, sem seu conhecimento e
consentimento expresso.
Houve juntada de contrato n. 01266131, assinado pela autora
em 22.8.2016, para autorização de saque de R$ 1.067,00, creditado mediante TED
na conta corrente da autora, ali descrita. O instrumento não elucidou as taxas de
juros pactuadas; apenas a autorização para consignação do valor correspondente ao
mínimo da fatura mensal do cartão de sua remuneração perante o INSS (fls. 40/44).
Foram juntadas inúmeras faturas demonstrando o saque da importância contratada;
os descontos do RMC para amortização do cartão de crédito; alguns pagamentos
realizados pela autora; os encargos do financiamento do saldo; nenhum registro de
compra (fls. 48/125).
Independentemente da discussão acerca da validade ou não do
contrato de empréstimo vinculado a cartão de crédito, é fato que o consumidor tem
direito de cancelar o plástico assim que quiser, mesmo se estiver inadimplente.
Com efeito, consoante art. 17-A da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no
39/2009):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027947-14.2019.8.26.0562 -Voto no 52141e
4
“Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo,
independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento
do cartão de crédito junto à instituição financeira. (grifamos)
§ 1o Se o beneficiário estiver em débito com a instituição
financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do
eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de
descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato
firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea b do § 1o do art. 3o, bem
como as disposições constantes nos arts. 15 a 17.
§ 2o A instituição financeira que receber uma solicitação do
beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar o comando de
exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético, no prazo máximo de cinco
dias úteis, contados da data da solicitação, quando não houver saldos a pagar, ou da
data da liquidação do saldo devedor.
§ 3o Durante o período compreendido entre a solicitação do
cancelamento do cartão de crédito pelo beneficiário e a efetiva exclusão da RMC,
pela Dataprev, não se aplica o disposto no § 3o do art. 3o. (Redação dada ao artigo
pela Instrução Normativa INSS no 39, de 18.06.2009, DOU 19.06.2009).
Insta observar que a Instrução Normativa INSS/PRES no
28/2008, ora em destaque, é a regra legal que “estabelece os critérios e
procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de
empréstimos e cartão de crédito contraídos nos benefícios da Previdência Social”, ou
seja, é a norma de regência para o negócio entabulado entre as partes.
Essa norma concede direito ao mutuário de cancelar o cartão
de crédito a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual.
Porém, o cancelamento do cartão de crédito não tem o condão
de extinguir a dívida, e a exclusão da Reserva de Margem Consignável ocorrerá
somente com a quitação integral do débito.
A parte autora tomou um empréstimo junto ao réu, e já
mantinha vários outros mútuos (cf. fls. 16). Não pode lograr a liberação da margem
consignável se esta está comprometida com o pagamento de um empréstimo não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027947-14.2019.8.26.0562 -Voto no 52141e
5
pago.
Aliás, não é raro que o consumidor pretenda a liberação da
margem consignável apenas para obter novo empréstimo, embora bastante
superendividado. Essa margem consignável deve ser respeitada, não podendo o
consumidor burlar seus limites. E, por óbvio, essa burla não encontra guarida junto
ao Judiciário.
De outro lado, há que se verificar o abuso de uma contratação
sem transparência. Vários consumidores acabam por ser surpreendidos com a
cobrança de RMC e com a existência de um suposto cartão de crédito, quando
tentavam unicamente aderir a um simples contrato de empréstimo consignado.
O réu deve, então, proceder ao cancelamento do cartão de
crédito e permitir que a parte autora opte pelo pagamento imediato do saldo devedor
(podendo, nessa hipótese, liberar a margem consignável) ou permitir seu pagamento
por meio de descontos consignados na RMC de seu benefício, observados os juros
do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea b do § 1o do art.
3o, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17 da Instrução Normativa
INSS/PRES 28/2008.
A parte autora não faz jus à indenização por dano moral.
Ainda que não tenha entendido os termos do negócio, é fato que se beneficiou dos
valores emprestados e precisará pagar essa dívida. Ademais, os montantes
descontados a título de RMC não são muito elevados e, de todo modo, mesmo com
o cancelamento do plástico, se não houver pagamento imediato do débito, esse
desconto deve subsistir até integral quitação do contrato.
Destarte, a parte autora faz jus ao cancelamento do cartão de
crédito. Todos os valores pagos a título de RMC devem servir para amortizar o
débito, assim como eventuais encargos cobrados em razão do cartão de crédito
(encargos de financiamento do saldo, tarifa de emissão de cartão etc.). Isso significa
que não haverá devolução de valores, mas sua utilização para amortização da dívida.
O saldo restante pode ser pago imediatamente, ou pode ser pago por meio do RMC a
ser descontado dos proventos do cliente, respeitado o limite de 5% (opção da parte
autora).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027947-14.2019.8.26.0562 -Voto no 52141e
6
Não cabe devolução em dobro de nenhuma quantia. Todo o
valor já pago pela parte autora, sob qualquer título, apenas serve para amortização
do débito.
Com o resultado ora preconizado, a parte autora responde
pelos ônus de sucumbência. Honorários de advogado são fixados em R$ 1.500,00,
por equidade.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. As
partes ficam, aliás, advertidas de que poderão ser condenadas ao pagamento de
penalidade por litigância de má-fé se insistirem nas teses já enfrentadas neste
recurso. E que a gratuidade de justiça não afasta o dever de responder por tal
penalidade.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, nos moldes e
para os fins acima explicitados.
MELO COLOMBI
Relator